Tribunal: TJDFT
Processo: 0741791-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A representação pela Curadoria de Ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a carência financeira. Gratuidade de justiça indeferida.

2. A executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Em que pese a atuação da Curadoria de Ausentes em defesa dos interesses do devedor, cabe a ele impugnar o bloqueio em sua conta bancária (art. 854, § 3o, I, Código de Processo Civil -CPC). Em sede de cognição sumária, presume-se que a inércia do devedor configura anuência com a quantia penhorada.

3. Não é razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante.

4. Recurso conhecido e não provido.